Tribunal: TJSP
Processo: 2228433-35.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – AUTORES QUE PRETENDEM RESCINDIR SENTENÇA SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O DIREITO DA PARTE DE ANULAR O NEGÓCIO JURÍDICO SOB O FUNDAMENTO DE COAÇÃO HAVIA DECAÍDO QUANDO DA PROPOSITURA DA AÇÃO - SENTENÇA DE ANULAÇÃO QUE NÃO SE BASEOU NA COAÇÃO - TESE DE DECADÊNCIA, COM CONTAGEM A PARTIR DA CESSAÇÃO DA COAÇÃO, DA QUAL NEM SE COGITA - AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.